Tribunal: TJMT
Processo: 1022142-89.2023.8.11.0002
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1022142-89.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[JEAN LUCAS ANACLETO DE OLIVEIRA - CPF: 013.769.951-40 (RECORRENTE), MARCELO YUJI YASHIRO - CPF: 779.742.631-72 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (RECORRIDO), THIAGO MAHFUZ VEZZI - CPF: 181.442.388-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO INTERNO.
TESE PREJUDICADA. INSUFICIÊNICA DE PROVAS. DATA DA INCLUSÃO DO RESTRITIVO NÃO DEMONSTRADA. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA.
AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
A análise da tese levantada no Agravo Interno, consistente na alegação de que na data do ajuizamento da ação não havia restritivo preexistente, encontra-se prejudicada, pois no extrato apresentado com a inicial não consta a data da inclusão do restritivo.

2.
Agravo conhecido e
não provido
.

R E L A T Ó R I O

Agravo Interno:
1022142-89.2023.8.11.0002

Agravante:
JEAN LUCAS ANACLETO DE OLIVEIRA REIS

Agravado:
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NÃO PADRONIZADO

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

JEAN LUCAS ANACLETO DE OLIVEIRA REIS ajuizou reclamação indenizatória em face de FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NÃO PADRONIZADO.

Sentença proferida nos autos, ocasião em que os pleitos da inicial foram julgados parcialmente procedentes
,
para: a) declarar a inexistência da dívida;
b) determinar a exclusão do restritivo de crédito
em nome da parte reclamada
.

A parte reclamante interpôs Recurso Inominado, o qual foi julgado por meio de decisão monocrática, mantendo a sentença.

A parte reclamante interpôs Agravo Interno e sustentou que o débito ora debatido se trata
va
da primeira restrição na data da propositura da ação, não sendo causa para a aplicação da Súmula 385 do STJ. Nesse sentido, requereu a retratação da decisão monocrática
,
para dar provimento ao recurso interposto.

A parte reclamada apresentou contrarrazões e argumentou que a decisão monocrática deve ser mantida.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos Pares.

Passo a análise das teses recursais devolvidas à apreciação do Poder
Judiciário.

Mérito.

A parte

agravante

alegou que na data do ajuizamento da ação não havia nenhum restritivo preexistente ao impugnado nos autos.

Quanto à tese apresentada no Agravo Interno, verifica-se que sua análise se encontra

prejudicada, pois no extrato apresentado no ID 258016179/PJe2 não possui data da inclusão do restritivo.

Nesse contexto, para que o restritivo de crédito autorize a condenação em indenização por dano moral (
in
re

ipsa
), é necessário que a parte reclamante demonstre
os fatos constitutivos de seu direito (art. 373 do CPC), ou seja, é imprescindível que
apresente extrato que comprove
a negativação e do qual
conste expressamente a data da sua inclusão nos registros do órgão mantenedor.

Essa informação é fundamental para a constituição do direito alegado pois, nos termos da Súmula 385 do STJ, a preexistência de outros restritivos afasta a presunção do dano moral.

No presente caso, observa-se que a parte reclamante apresentou extrato de negativação onde consta apenas "data", sem especificar qual é a data da inclusão do restritivo, impossibilitando a aplicação ou não do disposto na Súmula 385 do STJ.

Vale esclarecer que a expressão "data", constante no extrato apresentado pela parte reclamante, sem a especificação da efetiva data de inclusão da negativação do débito, leva a presumir que se refere à "data de vencimento da dívida".

Desta forma, considerando que a parte reclamante não satisfez seu encargo probatório, aplicam-se as regras de hermenêutica, segundo as quais, nesses casos, decide-se em seu desfavor.

Nesse sentido:

(...) 4. Dano moral. Restritivo de crédito. A inscrição ou manutenção indevida em cadastro restritivo de crédito gera dano moral in
re

ipsa
. Precedentes do STJ. Por se tratar de fato constitutivo do seu direito, cabendo-lhe o ônus da prova, o reclamante deve apresentar extrato onde conste expressamente a data da inclusão do restritivo de crédito, possibilitando assim a verificação acerca da aplicação ou não da Súmula 385 do STJ. Quando o extrato não contém esta informação, não há como afirmar que houve dano moral. (...) (N.U 1070233-19.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado e
m 20/05/2024, publicado no DJE 23/05/2024)

Assim, pelo fato de não constar a data de inclusão do restritivo no extrato apresentado nos autos, não há como afirmar que houve dano moral.

Portanto, considerando que a decisão monocrática não é contrária às provas produzidas nos autos e, muito menos, à jurisprudência pacificada na Turma Recursal, o agravo interno não deve ser provido.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do
agravo, mas
nego-lhe provimento.

Deixo
de fixar honorários sucumbenciais, visto que o Agravo Interno não inaugura novo grau recursal (STJ
AgInt
no
AREsp
2335662/RO).

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2025